Tribunal: CARF
Processo: 10805.902331/2011-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-05

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.902331/2011-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.327 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de agosto de 2022
Recorrente
ITAÚ UNIBANCO SERVIÇOS E PROCESSAMENTO DE INFORMAÇÕES
COMERCIAIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
É assegurado ao sujeito passivo o direito a interposição de Recurso Voluntário
no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da ciência da decisão recorrida.
Demonstrada nos autos a intempestividade do recurso voluntário, não se
conhece das razões de mérito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso, apenas no que toca à arguição de tempestividade, e, no mérito, na parte
conhecida, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Fellipe Honório Rodrigues da Costa.

Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo e
adoto parcialmente o relatório produzido pela DRJ/RJO.
Trata-se do Despacho Decisório no 932738959, emitido pela DRF Santo André
(e-fls.
17)
referente ao PerDcomp com demonstrativo de crédito no
17938.02942.191010.1.3.03-0880, crédito do tipo saldo negativo de CSLL, relativo ao
ano calendário 2008:
(...)
Do total do direito creditório pretendido – R$ 971.338,50 -, a DRF reconheceu
saldo negativo disponível de R$954.760,27.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.902331/2011-35
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.327 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10805.902331/2011-35

3 Do exposto o direito creditório discutido na presente lide é de R$16.578,23.
4 Segundo o Despacho Decisório, a DRF confirmou a totalidade das parcelas
informadas em PerDcomp a título de retenções na fonte.
5 Quanto aos pagamentos, dos R$15.056.224,27 informados em PerDcomp, a
DRF confirmou o valor de R$15.039.646,02.
6 O valor do saldo negativo disponível, reconhecido pela DRF, foi suficiente
apenas para homologação parcial do PerDcomp no 17938.02942.191010.1.3.03-0880.
7 Às e-fls. 14 consta que, em 26.10.2010, a DRF tentou intimar o interessado
para esclarecer a divergência entre o valor da estimativa de CSLL informada em DIPJ
para o mês de março de 2008, e o valor do mesmo período confessado em DCTF,
como se reproduz abaixo:
(...)
8 Nos autos não consta qualquer resposta ao Termo de Intimação, número
de rastreamento 891660444, acima reproduzido de forma parcial.
9 No Despacho Decisório emitido pela DRF, nota-se que o saldo negativo
informado em PerDcomp foi de R$ 971.338,50, ao passo que, em DIPJ, o interessado
informou ter um apurado um saldo negativo no valor de R$ 971.753,92.
10 Às e-fls. 18/21, consta a análise de crédito efetuada pela DRF, onde a
estimativa mensal de CSLL, com período de apuração 31.03.2008, e data de
arrecadação 30.04.2008, no valor de R$2.091.819,29, teve a parcela quitada de forma
parcial pelo DARF informado, como se reproduz de forma parcial abaixo:

11 O Despacho Decisório foi emitido pela DRF em 06.06.2011.
12 O interessado tomou ciência do Despacho Decisório por A.R dos correios
em 20.06.2011 (e-fls. 22).
13 Em petição recebida em 20.07.2011 (e-fls. 23), o interessado alega que:  apresentou
R$971.338,50, com débito de COFINS referente a setembro de 2010;  foi surpreendido
pelo Despacho Decisório que homologou o pedido de
compensação apenas de forma parcial;  a decisão não merece prosperar na medida que a doc
autos irá demonstrar o crédito pretendido;  a não homologação da compensação pleiteada
ter ocorrido por
equívocos cometidos pela manifestante no preenchimento da DCTF, o que resultou na
não confirmação dos valores das antecipações de CSLL pagas através de DARF;
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.327 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10805.902331/2011-35
 informou todos os itens necessários para compor o saldo negativo pretendido
em DIPJ, como se reproduz abaixo:
 depreende
-se da leitura da Ficha 16 da DIPJ que, em março de 2008, havia
apurado o valor de R$2.108.397,54 a título de estimativa de CSLL, cuja a quitação se
deu da seguinte forma: R$16.578,25 através de antecipação por retenção na fonte, e
R$2.091.816,29, valor pago através de DARF;  em que pese o acerto no preenchimento do P
-
se no preenchimento da DCTF, ao declarar que valor pago de estimativa para o mês de
março de2008 foi de R$2.075.241,04, quando o correto seria R$2.091.819,29, o que
acarretou na não confirmação do valor de R$16.578,25;  a análise da DRF não merece pro

recolhimento do DARF de R$2.091.819,29 está totalmente alocado para quitação da
estimativa de CSLL do mês de março de 2008;  dessa forma deve ser reconhecido o valor de
 o julgamento deve buscar a

14 À vista do exposto, o interessado requer a reforma do Despacho Decisório
proferido pela DRF, para que a compensação pleiteada seja integralmente deferida.
15 Com a petição, vieram os documentos de e-fls. 31/85.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/RJO,
conforme acórdão n. 12-107.831, de 31 de maio de 2019 (e-fl. 131), ementado da seguinte
forma:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
DESPACHO
DECISÓRIO
ELETRÔNICO. SALDO NEGATIVO CSLL. DCTF. CONFISSÃO DE
DÍVIDA.
Não conterá ementa o acórdão resultante de julgamento de processo
administrativo fiscal decorrente de despacho decisório emitido por
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.327 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10805.902331/2011-35

processamento eletrônico (Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017,
art.2o, inciso II).
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 115, cujos
fundamentos são reproduzidos resumidamente na sequência.
Apresenta preliminar de nulidade da intimação feita por AR (aviso de
recebimento), alegando que “Os Recorrentes recepcionaram o acórdão proferido pela DRJ em
via física, recebida por AR em 12.06.2020, nos endereços físicos de ambas as empresas
sucessoras da empresa que, originalmente, pleiteou o direito creditório” e que “Em que pese os
endereços estarem corretos, ambas as empresas possuem Domicílio Tributário Eletrônico ‘DTE’,
de forma que as intimações necessariamente devem ocorrer por meio eletrônico, nos termos do
inciso I do art. 4o da Portaria MF no 527, de 09 de novembro de 2010.”
Acrescenta que “...a empresa ORBITALL SERVIÇOS E PROCESSAMENTO DE
INFORMAÇÕES COMERCAIS LTDA cuja denominação foi alterada para ITAÚ UNIBANCO
SERVIÇOS E PROCESSAMENTO DE INFORMAÇÕES COMERCIAIS LTDA foi baixada por
cisão total e passou por sucessões societárias” e que “... já era de conhecimento da Receita
Federal tais sucessões tanto é que o processo em questão consta na listagem de processos
digitais, via E-CAC, do Recorrente BANCO ITAUCARD S/A e, portanto, eventuais intimações
devem ocorrer por meio eletrônico.”
No mérito, relata que “Na ocasião da apresentação da Manifestação de
Inconformidade nestes autos, a Recorrente esclareceu justamente o quanto segue: ‘em que pese o
acerto do PER/DCOMP e da DIPJ, a Manifestante equivocou-se no perecimento da DCTF (vide
Doc. 06 da Manifestação de Inconformidade), ao declarar que o valor pago do débito de CSLL,
do período de apuração março de 2008, foi de R$ 2.075.241,04, quando o correto seria de R$
2.091.819,29, o que acarretou na não confirmação do montante de R$ 16.578,25.’ ”
Consigna que “... não há qualquer histórico na cópia integral dos autos que se
constate que houve a intimação da Recorrente em 26.10.2010 para esclarecer a divergência entre
os valores informados em DIPJ e em DCTF, ao contrário do que alega a DRJ.”
Sustenta que “...a ausência de retificação da DCTF por si só não possui o condão
de gerar um impasse insuperável em que o Recorrente não possa mais retificar a declaração
original, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da
verdade material pelo processo administrativo fiscal, assim como pretende a DRJ.”
Aduz que “...a própria DRJ assumiu haver crédito disponível ao afirmar que: ‘24.
Nota-se que há saldo disponível, referente ao pagamento da estimativa do mês de Março de
2008, no mesmo valor, ora questionado, denotando um pagamento indevido ou a maior que o
devido.’ ”
Como forma de dar lastro a seus argumentos, apresenta, ainda, acórdãos de
jurisprudência do CARF.
Ao final, requer:
. a nulidade da intimação via AR, considerando que o Recorrente é optante do
DTE, bem como que as demais intimações sejam realizadas exclusivamente por meio eletrônico;
. a reforma do acórdão da DRJ, se superada a nulidade arguida, com o provimento
do presente Recurso Voluntário, para reconhecer integralmente o saldo negativo de CSLL do
ano-calendário de 2008, considerando a retificação de ofício da DCTF, nos termos do art. 147, §
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.327 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10805.902331/2011-35

2o, do Código Tributário Nacional, com a consequente homologação da compensação
pretendida;
. a suspensão da exigibilidade do crédito tributário até o deslinde do julgamento
dos recursos cabíveis na esfera administrativa, nos termos do art. 151, inciso III, do Código
Tributário Nacional;
. Alternativamente, o recebimento desta petição como Recurso Hierárquico, nos
termos dos artigos 56 e 59, ambos da Lei n.o 9.784/99, com a atribuição de efeito suspensivo, nos
termos do que determina o parágrafo único, do artigo 61, da Lei n.o 9.784/99.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva , Relator.

Admissibilidade
Conforme se demonstrará a seguir, o Recurso é intempestivo, e, portanto, não se
conhecerá da irresignação no mérito.
Nos termos do art. 33 do Decreto 70.235/72, é de 30 dias o prazo para
interposição do Recurso Voluntário contra decisão de DRJ - Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, a contar da ciência da decisão:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial,
com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da
decisão.

A Regra Geral de contagem de prazos no Processo Administrativo Fiscal Federal
é estabelecida pelo art. 5o, do Decreto no 70.235/72:
Art. 5o: Os prazos serão contínuos, excluindo-se, na sua contagem,
o dia de início e incluindo-se o dia do vencimento. Parágrafo
único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente
normal no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o
ato.
Dito isso, constata-se que o Recurso Voluntário é manifestamente intempestivo,
eis que o Recorrente tomou ciência do acórdão de Manifestação de Inconformidade, por meio de
suas Sucessoras, no dia 12/06/2020 (e-fl. 105), porém, apresentou recurso somente no dia
19/10/2020 (e-fl. 114).
Logo, o recurso não deve ser conhecido por este colegiado, tornando-se definitiva
a decisão de primeira instância no âmbito administrativo, a teor do que dispõe o artigo 42 do
Decreto n° 70.235/1972:
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário
sem que este tenha sido interposto;
[...]
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.327 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10805.902331/2011-35

O Recorrente defende a nulidade da intimação feita por AR, arguindo, em suma,
que intimações necessariamente devem ocorrer por meio eletrônico, nos termos do inciso I do
art. 4o da Portaria MF no 527, de 09 de novembro de 2010.
Em que pese o inconformismo do Recorrente, o argumento não tem amparo legal.
Como bem reportado nos autos, o artigo 23, incisos I a III do Decreto no
70.235/72, bem como, o artigo 10, incisos I a III do Decreto no 7.574/11 estabelecem os meios de
intimação a serem adotados pela Administração Tributária.
O Parágrafo 3o do artigo 23 do mencionado decreto estabelece que “Os meios de
intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão sujeitos a ordem de
preferência“, texto semelhante ao do parágrafo 1o, artigo 10, do Decreto no 7.574/11.
Ademais, a Portaria MF no 527/2010, citada pelo Recorrente, além de não ter
status de Lei, não trata da questão da ordem de preferência dos meios de intimação, mas apenas
regula a prática de atos e termos processuais em forma eletrônica, bem como a digitalização e
armazenamento de documentos digitais no âmbito do Ministério da Fazenda.
Pelo exposto, conheço parcialmente do Recurso, apenas no que toca à arguição da
tempestividade, e, no mérito, na parte conhecida, nego-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 228
DF CARF MF
Original